Tribunal: TJBA
Processo: 8011898-82.2025.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8011898-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: EDNA MARIA DE SOUZA Advogado(s): CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, MARCELO ALVES DOS ANJOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO DE ORIGEM POR DETERMINAÇÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA. TEMA 1218 DO STF. NATUREZA VINCULANTE. SISTEMA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS, NA FORMA DO ART. 927, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RISCO DE REFORMA DO JULGADO E RESPONSABILIZAÇÃO DO EXEQUENTE. INTERESSE PROCESSUAL INEXISTENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A imposição de sobrestamento do feito originário por decisão da 2ª Vice-Presidência, fundada no art. 1.030, III, do CPC, tem natureza vinculante e impede o processamento da execução provisória da decisão judicial proferida em mandado de segurança individual. 2. Com efeito, ainda que a sentença mandamental possua executoriedade imediata (art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/2009), tal característica não prevalece quando a controvérsia estiver submetida à sistemática da repercussão geral, nos termos do Tema 1218 do STF, sob pena de violação ao sistema de precedentes e risco de decisões conflitantes. 3. No mais, quanto ao argumento de que a execução provisória seria admissível em autos apartados, cumpre lembrar que, conforme o art. 520, §5º, do CPC, a execução da obrigação de fazer deve ocorrer, como regra, nos próprios autos em que proferida a decisão, salvo hipótese de litisconsórcio multitudinário ou outro risco concreto de tumulto processual — o que não se verifica na espécie, tratando-se de impetração individual. 4. Por fim, inexiste interesse processual útil e imediato para o ajuizamento da execução provisória, diante do sobrestamento do feito originário, que visa resguardar a segurança jurídica e evitar responsabilização do exequente (art. 520, I, do CPC), sendo acertada a decisão que indeferiu a petição inicial. 5. Agravo interno não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011898-82.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante EDNA MARIA DE SOUZA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .